Tribunal: STF
Processo: HC 85260
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: extensão indeferida.
HC deferido, em
parte, a co-réu do requerente, para anular o acórdão que manteve
sentença de pronúncia, que só ao paciente do HC se
referiu.
Impossível estender o HC que a anulou, por vício de
fundamentação, a quem responde, por desmembramento, a outro
processo.